Tribunal: TJMT
Processo: 1008328-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008328-21.2020 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES
PACIENTE: MAURILIO FELIPE DE ALMEIDA ORTIZ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Maurilio Felipe de Almeida Ortiz, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de liberdade provisória em decorrência da pandemia de covid-19.
Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, preventivamente, pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo; 2) o paciente “é portador de ASMA, que é uma das doenças respiratórias crônicas, conforme Relatório médico elaborado pelo Dr. Jose Carlos Dias (CRM-6216) em 05 de Fevereiro de 2020” (sic); 3) a pandemia de covid-19 recomenda coloca-lo em liberdade, mediante medidas cautelares alternativas (Id. 39506472).
É o necessário.
Decido.
De proêmio, esclareço que, em consulta ao SIAP, observo que o paciente responde a outra ação penal, assim como apresenta condenação definitiva, ambas pelo crime de roubo majorado.
Aliás, a reiteração delitiva foi o que ensejou a manutenção do cárcere, como registra estre trecho da decisão:
Ademais, como já foi frisado na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, o réu, além de responder a outra ação penal, também já tem condenação com trânsito em julgado, ambos pelo mesmo crime de roubo majorado apurado nestes autos.
Por esse motivo, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal.
O conturbado histórico criminal do agente fornece evidência de que, em liberdade, voltará a delinquir. Nessas condições recomenda-se a segregá-lo do convívio em sociedade. Confira-se:
[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...] (STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).
O fato de o paciente ser portador de asma – pelo menos nesse momento – não autoriza a liberdade pretendida.
Apesar da gravidade da pandemia de covid-19, entendo que a situação individual de cada detento deve ser vista com temperança, notadamente porque o pânico que a situação desencadeia não pode levar a decisões precipitadas, que coloquem em risco a coletividade, notadamente, em razão da tendência ao cometimento de novos delitos.
Assim, seguindo recomendações do governo federal e estadual, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão nos presídios.
De fato, foram adotadas precauções de caráter restritivo a todos que tem acesso à população carcerária, sendo certo que, até o momento não há notícia de caso confirmado no sistema prisional do Estado.
Além disso, ao que tudo indica, a situação clinica do paciente está controlada, mediante o uso contínuo de medicamento, e nos autos, nada demonstra que não há possibilidade de ele receber a tratamento adequado enquanto inserido no sistema prisional.
Nesse contexto, não se pode falar em risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia do covid-19.
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.